Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Conquanto o art. 535, § 4o, do CPC, admita o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso, com a expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor, inexistindo definição judicial acerca desse montante, haja vista que os cálculos apresentados não estão de acordo com os parâmetros definidos no título executivo, bem assim que há discussão jurisprudencial sobre os índices de atualização que devem ser aplicados, não há falar em reforma da decisão de origem que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou, após a preclusão do decisório, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo.
2. Recurso conhecido e desprovido.